Tribunal: TJPA
Processo: 0039731-26.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0039731-26.2011.8.14.0301

APELANTE: CARLOS YAMANE

APELADO: SAULO SALES FIGUEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0039731-26.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: CARLOS YAMANE

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO MONTENEGRO DUARTE LIRA / CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO / ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

EMBARGADO: SAULO SALES FIGUEIRA

ADVOGADO: THIAGO NUNES SALES DE MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15. NÃO VERIFICADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS CONHECIDOS , MAS NÃO ACOLHIDOS.

I - Volta-se o embargante em face do acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a condenação do embargante à restituição de valores pagos a maior em contrato de transferência de posse rural.

II - Sustenta o Embargante a existência de contradição no julgado, e ainda menciona que as provas por ele apresentadas não foram levadas em consideração, mencionando que o estudo topográfico aponta que a área negociada foi maior, por isso, afirma que a decisão colegiada foi contraditória ao considerar que o estudo de georreferenciamento apontava para área inferior a 1.500 hectares.

III - Ressalta-se que o acórdão faz menção ao documento de id n. 13187190 - Pág. 3, quando menciona a medida de 1.036,03 hectares, de modo que não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que, para o julgamento do feito, se apoiou não apenas no estudo de georreferenciamento apontado pelo recorrente, mas em todo arcabouço probatório constante nos autos.

IV - Os pontos mencionados por meio dos presentes embargos foram devidamente apreciados na decisão colegiada. Ademais,
sabe-se que o vício de contradição só pode ser constatado com relação ao conteúdo da própria decisão, ou seja, a contradição só existe na hipótese de o julgador, no corpo do
decisum
, ou seja, se houver manifestações com notória contrariedade sobre um mesmo ponto, apresentando posicionamentos que divergem acerca de um tópico específico, o que não se verifica no caso em tela.

V -
Não há contradição a ser suprida por meio dos presentes embargos de Declaração. Pretende o embargante tão somente a rediscussão da matéria, já apreciada.

VI - Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0039731-26.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: CARLOS YAMANE

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO MONTENEGRO DUARTE LIRA / CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO / ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

EMBARGADO: SAULO SALES FIGUEIRA

ADVOGADO: THIAGO NUNES SALES DE MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CARLOS YAMANE contra o Acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo mesmo. A parte embargada é
SAULO SALES FIGUEIRA.

O acórdão atacado manteve a sentença de primeiro grau, que julgou procedente a reconvenção movida por Saulo Sales Figueira e condenou o embargante à restituição de valores pagos a maior no contrato de compra e venda de benfeitorias e transferência de posse rural.

Nesta oportunidade, o embargante menciona que a decisão combatida incorreu em contradição, ao mencionar que no estudo topográfico a área do imovel seria de 1.036,0392 hectares, quando o técnico agrimensor apontou área média de 1.500 hectares. Disse que houve contradição no julgado , ao mencionar que existe informação sobre invasão no estudo topográfico realizado pelo técnico agrimensor. e ainda afirma o recorrente que houve contradição do julgado em relação às provas contidas nos autos, mencionando que o acórdão não considerou os documentos expostos no recurso de Apelação, pois houve a demonstração que a área seria de 1.658,1698 hectares. Afirma que houve má- fé da parte embargada ao apresentar documento de outro técnico agrimensor em estudo anterior ao negócio firmado. Disse que tinha conhecimento das invasões , mas foi negociada apenas a área livre. Requer a reforma do acórdão, mediante a aplicação de efeitos infringentes aos embargos, a fim de que seja reconhecido o débito do embargado no montante de R$308.196, em razão do excedente da área negociada.

Houve contrarrazões aos embargos de declaração, requerendo a manutenção do acórdão.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2024

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0039731-26.2011.8.14.0301

EMBARGANTE: CARLOS YAMANE

ADVOGADO: ANTONIO AUGUSTO MONTENEGRO DUARTE LIRA / CLOVIS CUNHA DA GAMA MALCHER FILHO / ANTONIO GUILHERME LOBATO DE MIRANDA FILHO

EMBARGADO: SAULO SALES FIGUEIRA

ADVOGADO: THIAGO NUNES SALES DE MELO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os embargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Código de Processo Civil/15 prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em tela, menciona o embargante a existência do vício de CONTRADIÇÃO no julgado.

Afirma o recorrente que houve contradição, no ponto em que foi mencionado que o estudo topográfico, indicado pelo recorrente, não se faz menção de que o imóvel foi em parte invadido, dizendo que a decisão havia sido contraditória nesse ponto.

Contudo, não assiste razão ao embargante, uma vez que tal informação se encontra no id n. 13187172 - Pág. 2, no qual consta o seguinte: "
Vale ressaltar que parte dos imóveis foram invadidos"
, o que também foi mencionado pelo mesmo técnico agrimensor, Adinelso Deniur Souza, que prestou depoimento na audiência de instrução e julgamento, conforme asseverado na decisão ora embargada, o que se verifica no id. n. 13187230.

Considera o recorrente que o julgado foi contraditório ao apontar que a área seria de 1.036,03 hectares, quando o estudo de georreferenciamento apontava para área em torno de 1.500 hectares.

Ocorre que o acórdão faz menção ao documento de id n. 13187190 - Pág. 3, quando menciona a medida de 1.036,03 hectares, de modo que não há qualquer contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado, uma vez que, para o julgamento do feito, se apoiou não apenas no estudo de georreferenciamento apontado pelo recorrente, mas em todo arcabouço probatório constante nos autos.

Afirma ainda o recorrente que houve contradição no julgado em relação às provas contidas nos autos, mencionando que o acórdão não considerou os documentos expostos no recurso de Apelação

Pois bem, sabe-se que o vício de contradição só pode ser constatado com relação ao conteúdo da própria decisão, ou seja, a contradição só existe na hipótese de o julgador, no corpo do
decisum
, se manifestar com notória contrariedade sobre um mesmo ponto, apresentando posicionamentos que divergem acerca de um tópico específico.

Nesse sentido, vejamos o julgado do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. SÚMULA N. 182/STJ.

CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO.

1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade eventualmente existentes no julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria decidida. Precedente.

2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, situação que não ocorre no acórdão embargado. Precedente.

3. Inexistindo no acórdão embargado quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, que permitem o manejo do recurso integrativo, não há como este ser acolhido.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg na Rcl 39.139/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 04/08/2020)

Dessa forma, ao observar a decisão embargada, não verifica-se qualquer contradição, pois não abordou-se um tema se manifestando com notória contrariedade sobre o mesmo.

Portanto, não há contradição a ser suprida por meio dos presentes embargos de Declaração, conforme elucidado nesta oportunidade.

Assim, visualiza-se apenas uma clara insatisfação da parte Embargante acerca do entendimento esposado no
decisum
, de forma que pretende, através dos presentes Embargos de Declaração, uma nova análise da questão já apreciada, uma vez que a decisão atacada não se eximiu de analisar as questões trazidas à baila, apenas adotou o entendimento contrário daquele pretendido pelo atual Embargante.

Ante o exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos presentes Embargos Declaratórios, para que seja mantida a decisão colegiada guerreada.

É como voto.

Belém, de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 24/07/2024